Tribunal: TJDFT
Processo: 0706064-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Direito administrativo. Apelações cíveis e remessa necessária. Ação anulatória de ato administrativo. Concurso público. Vagas reservadas. Pessoa com deficiência. Transtorno do espectro autista. Biopsicossocial. Valor da causa. Correção de ofício. Impossibilidade. Sentença reformada.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível e remessa necessária em que se busca a reforma da sentença que anulou o ato de Banca Examinadora que não considerou candidata como pessoa com deficiência. (i) Apelação cível em face de correção de valor da causa de ofício pelo julgador.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Autora se enquadra nos parâmetros legais para concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência por ser autista e a possibilidade de correção, de ofício, do valor da causa.
III. Razões de decidir.
3. Embora se verifique, a princípio, que a legislação não faz distinção quanto aos graus de acometimento do transtorno, é necessária a análise se, de fato, o candidato apresenta impedimento que possa obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, de modo a atender o objetivo do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
4. Em se tratando de atos da banca examinadora, os quais possuem natureza de ato administrativo, os atributos de presunção de legalidade e de legitimidade somente podem ser mitigados pelo Poder Judiciário em situações excepcionais, desde que haja um conjunto fático-probatório previamente constituído.
5. A pretensão de investidura no cargo público, especialmente porque o êxito na demanda classifica a Autora dentro do número de vagas previstas no edital, o que corresponde a direito subjetivo à nomeação, tem proveito econômico aferível, qual seja, a remuneração.
5.1. No caso concreto, a vedação à reformatio in pejus proíbe o agravamento da situação da recorrente.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação do Réu e remessa necessária conhecidas e providas. Apelação da Autora desprovida.
Tese de julgamento: “Embora se verifique, a princípio, que a legislação não faz distinção quanto aos graus de acometimento do transtorno, é necessária a análise se, de fato, o candidato apresenta impedimento que possa obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, de modo a atender o objetivo do Estatuto da Pessoa com Deficiência”.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 12.764/2012, art. 1o, § 2o. L. 13.146/2015, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715182-56.2023.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 11.02.2025.